Tribunal: TJDFT
Processo: 0729082-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729082-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JAMILDA WALDOMIRA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida na obrigação de fazer ajuizada por JAMILDA WALDOMIRA TEIXEIRA, tendo determinado à agravante que autorize e custeie o tratamento por Home Care conforme solicitado no relatório médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 por dia, até o limite de R$30.000,00. Aduz, nas razões recursais, que a agravada esteve internada e foi encaminhada pelo médico para tratamento paliativo em seu domicílio. Afirma que inexiste encaminhamento médico para fornecimento de Home Care por 24 horas. Defende que consta do relatório médico que a agravada é portadora de demência avançada e depende de cuidadores para as atividades diárias e não demanda de cuidados técnicos. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja indeferido o pedido de urgência. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante se insurge contra a decisão que determinou o custeio de internação domiciliar (home care/24 horas), no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Conforme relatório de evolução do Hospital Anchieta (ID 202337574, 27/06/2024): “A paciente Jamilda Waldomira Teixeira é portadora da doença de Alzheimer avançada FAST 7C. Paciente em condições de alta para home care. Exames infecciosos sem alterações, estável do ponto de vista e cardiovascular sem intercorrência nas últimas 48 horas. Segue acamada com alto grau de dependência para as atividades da vida diária e alta demanda de equipe multiprofissional. Sem lesões cutâneas complexas que demandem curativos. Sem necessidade de uso de medicações endovenosas contínuas. Diarreia líquida com possibilidade de início de dieta por NPT nos próximos dias. Devido a isso, a internação domiciliar deverá oferecer suporte de fonoaudiologia para reabilitação de disfagia, fisioterapia para estímulo motor, respiratório e pulmonar, além de técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, nutricionista e psicólogo. Quanto a estrutura, necessita de cama hospitalar, respirador, dieta via MPT, suporte para dieta, concentrador de O2, e bala de reserva de O2 para o caso de falta de energia e para transporte de outros itens de enfermagem. Família ciente e concordante com desospitalização. Iniciada discussão sobre limitação terapêutica devido ao quadro demencial avançado”. Em 27/06/2024. Dr. Adriano Drummond de Abreu Viana Barreto. CRM 21360. Em relatório médico mais recente (14/07/2024, ID 202337564), vê-se a seguinte descrição: “No momento paciente encontra-se estável clinicamente, vigil, algo desorientada em tempo e espaço. Mantém alimentação por via oral, com relato de engasgos esporádicos. Diurese adequada, em uso contínuo de fraldas. Restrita ao uso de cadeira de rodas. Possui importante comprometimento motor e cognitivo. Dorme bem, de forma induzida. Totalmente dependente de terceiros para realização de atividade de vida diária”. CID: I10, E14, I64, G30, I82.8. O plano de saúde discorda da necessidade de assistência integral (24 horas) e, em resposta à solicitação da agravada (ID 198897353, dos autos de referência), informou que: “O Programa de Internação Domiciliar com a presença de técnico de enfermagem por 24 horas é indicado aos beneficiários com previsão de alta hospitalar (desospitalização), clinicamente estável, com história de internações hospitalares de longa permanência, com reintegrações frequentes, incapacitado para realização de atividades diárias, restrito ao leito, em uso de medicações específicas em horários preestabelecidos, requerendo cuidados médicos e de enfermagem diuturna, equipe multidisciplinar e, ainda, com necessidade de suporte de equipamentos hospitalares. Esclarece que os critérios para adesão ao PID com a presença de técnico de enfermagem beira leito, esse tipo de assistência faz jus a pacientes com dispositivos invasivos como uso de medicação endovenosa contínua, utilização de sondagem vesical, ventilação mecânica, traqueostomia, hemodiálise e demais necessidades invasivas que justifiquem a presença do técnico (ID 202337572). Segundo a avaliação realizada em 19/06/2024 (Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD (ID 204153628), por auditor médico da GEAP, a agravada obteve pontuação final 10, considerando as seguintes informações: Para os critérios de atenção domiciliar (grupo 3), registrou-se que a paciente se alimenta por gastrostomia/jejunostomia; na avaliação KATZ é dependente total; aspiração via aérea até 5xdia; nenhuma lesão ou lesão única com curativo simples; medicações via enteral; exercícios ventilatórios intermitente, uso de oxigenioterapia intermitente, e nível de consciência comatoso. Necessita de ajuda para banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro/uso comadre, ajuda para levantar-se, sentar-se ou deitar-se; incontinência parcial ou total, ajuda total ou parcial na alimentação. Segundo a tabela de elegibilidade para avaliação de inclusão no Programa de Internação Domiciliar (anexo II- ABEMID e NEAD) o somatório de 8 a 12 pontos é considerado paciente de baixa complexidade. Segundo a classificação, pontuação de 6 a 11 pontos, tem indicação de atendimento domiciliar multiprofissional (inclui procedimentos pontuais, desde que não exclusivos). Impende registrar que o Parecer Técnico/ANS n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 e a Resolução RDC n. 11 da ANVISA distinguem o serviço de Assistência Domiciliar e a Internação Domiciliar. A primeira consiste em um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e a segunda como atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Na espécie, a avaliação realizada pela agravante, segundo os critérios do NEAD, indica a necessidade de assistência domiciliar, isto é, serviços de baixa complexidade, o que não se confunde com a internação domiciliar em tempo integral (24 horas). Por outro lado, o relatório do médico assistente da agravada prescreve a necessidade de internação domiciliar com indicação de acompanhamento de técnico em enfermagem, enfermeiro, médico, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo. No entanto, não há especificação acerca dos cuidados técnicos necessários e cuidados a serem realizados por cuidadores/família. Convém ressaltar que segundo a jurisprudência do STJ, o serviço de Home Care é um tratamento semelhante ao ofertado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todos os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020). Consoante o Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Frise-se que a atenção domiciliar consiste em uma modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, oferecida no domicílio e que se caracteriza como um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças. A figura do cuidador é necessária nesse contexto. O cuidador é a pessoa, com ou sem vínculo familiar com o beneficiário, apta para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana e que, dependendo da condição funcional e clínica do beneficiário, deverá estar presente no atendimento domiciliar (Anexo I, item 3.12, da RN n. 506/2022). Assim sendo, considerando a divergência apontada entre a avaliação da perícia médica realizada pela agravante (tabela NEAD) e o relatório do médico assistente da agravada, a decisão atacada deve ser mantida, a fim de garantir a continuidade dos serviços de saúde necessários, até a completa instrução probatória. Porém, é importante relembrar que a solicitação de internação domiciliar sempre será realizada por meio de relatório médico detalhado, proveniente dos serviços de saúde, quanto dos próprios familiares, a fim de atender as reais necessidades do paciente. Segundo a Instrução Normativa do SIS n. 16/2021: “Considera-se elegível para internação domiciliar (home care) o portador de enfermidade clínica ativa, hemodinamicamente estável, de alta ou média complexidade, que demande atenção médica ou multidisciplinar continuada, e cuja permanência em internação hospitalar não seja necessária ou recomendada (art. 12)”. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTRÁRIAS À LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. MULTA PROPORCIONAL. COBERTURA INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O relatório médico demonstra múltiplos comprometimentos motores e dependência nos cuidados básicos, justificando a necessidade do tratamento em home care, sob risco de piora do quadro clínico da paciente. 2. A autora, beneficiária de plano de saúde, está em dia com o pagamento das mensalidades, e a negativa de home care baseada exclusivamente na pontuação da ABEMIB ou score NEAD merece ser considerada abusiva, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. A Lei 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, permitindo cobertura de tratamentos não previstos na lista com comprovação da eficácia ou recomendação por órgãos técnicos, o que é observado no caso presente. 4. Até o momento processual, a operadora do plano de saúde não cumpriu com o ônus de demonstrar a desnecessidade ou inadequação da prescrição médica. 5. A suspensão da tutela de urgência seria mais prejudicial à agravada, com alto risco de infecções em internação hospitalar, conforme jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa. 6. A manutenção da tutela de urgência é medida mais prudente, garantindo-se, até ultimação da instrução probatória, tratamento domiciliar em sistema de home care, sob pena de de multa proporcional em caso de descumprimento, a qual foi razoavelmente arbitrada na instância de origem, segundo o porte econômico da empresa prestadora do serviço e o bem da vida em discussão. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1862519, 07077458120248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, é dever do plano de saúde fornecer e disponibilizar condições para que a parte beneficiária receba o adequado atendimento médico em seu domicílio. No entanto, as necessidades básicas do paciente, que não guardam relação com a prestação de serviços de home care, são de responsabilidade da família e/ou responsável. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator